Tribunal: TJDFT
Processo: 0749881-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749881-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: NICIO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais n. 0746170-77.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela provisória requerida para determinar-lhe a autorização e o custeio da cobertura de internação domiciliar do agravado nos termos da prescrição médica no prazo de quarenta e oito horas (48h) sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id 216141971 dos autos originários). A agravante alega que a indicação médica para atendimento domiciliar é parca e desatrelada ao efetivo quadro clínico do agravado, sem o detalhamento técnico devido que o respalde. Sustenta que o agravado está assistido e inexiste obstrução terapêutica ou óbice ao restabelecimento clínico porquanto viabiliza o tratamento efetivamente pertinente. Explica que somente o tratamento domiciliar foi negado. Argumenta que inexiste urgência ou emergência no quadro clínico do agravado. Esclarece que a vitalidade do agravado não está comprometida e as limitações não possuem relação com risco de morte súbita e são passíveis de tratamento convencional. Acrescenta que inexiste indício técnico que ateste o risco de morte ou o agravamento repentino do quadro clínico do agravado, caso amolde-se o tratamento à readequação inferida tecnicamente pela equipe que o acompanha. Menciona o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 e os arts. 2o e 13 da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Destaca que o home care não possui base nas condições contratadas pelo agravado. Ressalta que o contrato exclui expressamente o tratamento requerido. Afirma que a internação hospitalar não está prevista como obrigatória no rol de procedimentos e eventos redigidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Alega que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui a cobertura mínima obrigatória a ser garantida pelas seguradoras saúde, de modo que a ausência de previsão do tratamento desobriga a sua prestação. Sustenta que o custeio da internação hospitalar somente pode ser imposto às operadoras de plano de saúde quando for estabelecida no contrato por expressa convenção entre as partes. Argumenta que o fornecimento de itens como fraldas e medicamento de uso domiciliar não têm relação com as necessidades básicas e independem da indicação para atendimento em regime domiciliar, de modo que não pode ser obrigada a fornecê-los. Explica que os itens de uso rotineiro não fazem parte do home care e são de incumbência de aquisição pelo agravado. Transcreve julgados em favor de sua tese. Cita o art. 10, inc. VI, da Lei n. 9.656/1998. Destaca que o relatório médico omite-se quanto ao plano de atenção domiciliar, de modo que inexiste detalhamento clínico e programa progressivo de tratamento. Ressalta que a enfermagem em período integral não pode ser prestada. Defende a necessidade de submissão do caso à perícia técnica. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a revogação da tutela provisória deferida na decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 66954788). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento de antecipação de tutela formulado pelo agravado para obter a autorização e o custeio de sua internação domiciliar nos seguintes termos (id 216141971 dos autos originários): Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize e passe a custear a cobertura de internação domiciliar ao requerente, incluindo tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com solicitação médica prescrita no relatório de ID 215968961, pelo prazo que se fizer necessário ao tratamento, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A análise dos autos originários revela que o agravado possui oitenta e sete (87) anos de idade, é beneficiário do plano de saúde agravado e apresenta pneumonia crônica e infecção de óstio de gastrostomia (id 215389001 dos autos originários). Confiram-se os termos do laudo médico do agravado (id 215389001 dos autos originários): Paciente cronicamente enfermo internado por pneumonia e infecção em óstio de GTT (já resolvido). No momento sem novas propostas terapêuticas com possibilidade de assistência domiciliar, com acompanhamento de enfermagem, nutrição, fisioterapia e fonoaudiologia, além de assistência médica. Paciente com dependência completa para AVDs, sem possibilidade do auto cuidado. Dieta exclusivamente enteral, via GTT. O contrato de plano de saúde tem por objeto a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido por prazo indeterminado. Objetiva a garantia de assistência à saúde sem limite financeiro pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, que visa à assistência médica, hospitalar e odontológica a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador por conta e ordem do consumidor (art. 1o, inc. I, da Lei n. 9.656/1996). A importância social e econômica deve ser considerada, bem como o interesse útil do segurado, que consiste na promoção e preservação de sua vida e saúde, nos contratos de planos de saúde e assistência e seguro saúde. O objeto da prestação desses serviços está ligado diretamente aos direitos fundamentais à saúde e à vida, que demandam tratamento preferencial. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado. O texto constitucional não define expressamente o conteúdo do direito à proteção e promoção da saúde, razão pela qual Ingo Wolfgang Sarlet indica a relevância de uma adequada concretização por parte do legislador e por parte da Administração Pública, no que for cabível.[1] A Lei n. 9.656/1998 e os demais atos regulamentares infralegais da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) conferem densidade normativa ao direito constitucional à saúde no âmbito da saúde suplementar. A viabilização da atividade de assistência à saúde envolve custos elevados e o legislador revelou a sua preocupação com o equilíbrio financeiro-atuarial dos planos e seguros de saúde por meio do art. 22, § 1o, da Lei n. 9.656/1998. As interferências promovidas pelo Poder Judiciário no âmbito da saúde suplementar precisam ser feitas por meio de interpretações justas do contrato e da legislação aplicável de maneira a sopesar os interesses envolvidos. O art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 prevê que a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O rol de procedimentos e eventos em saúde elaborado por esta e previsto em Resolução Normativa estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde. O art. 4o, inc. III, da Resolução Normativa n. 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) define a internação domiciliar (home care) como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Esse tratamento não foi incluído como cobertura básica obrigatória pela referida resolução. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704. O referido entendimento, contudo, foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. O art. 10, § 12, da Lei n. 9.656/1998 passou a dispor que o rol mencionado constitui somente referência básica para os planos privados contratados. É certo que os critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente devem ser observados. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, uma vez que cabe ao médico responsável definir o tratamento necessário e a sua periodicidade. O médico assistente do agravado indicou o tratamento de internação domiciliar (home care) em razão das comorbidades e estado clínico. Ressalto que os profissionais, por sua formação técnica, possuem condições de avaliar o estado de saúde do paciente e indicarem o tratamento adequado. O perigo de dano está demonstrado pela frágil condição de saúde que ele apresenta bem como pela sua idade avançada. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A discussão dos autos gira em torno da natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), se exemplificativo ou taxativo. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Precedentes. Súmula no 568/STJ. 4. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem quanto à imprescindibilidade do tratamento home care exigiria o reexame de fatos e provas dos autos, o que esbarra na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.390.930/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13.12.2023, DJe de 15.12.2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO. RELATÓRIO DO MÉDICO QUE PRESCREVE E JUSTIFICA A NECESSIDADE DO ATENDIMENTO HOME CARE. ABUSIVIDADE. 1. O Rol de Procedimento e Eventos em Saúde é atualmente regulamentado pela RN 465/2021, vigente desde 01/04/2021. Estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, nos termos do art. 35 da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, observada as segmentações assistenciais contratadas. 2. No tocante à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 3. Os serviços de home care (internação domiciliar) são desdobramento do tratamento de internação hospitalar - prevista contratualmente. Não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. O plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de internação hospitalar foi contratada. 4. No caso, o autor, com 74 anos de idade, é portador de neoplasia em cólon sigmoide com colostomia, doença de Parkinson há 3 anos com dificuldade motora grave, dor crônica, HAS e depressão em tratamento. Já havia sido admitido pelo Programa de Internação Domiciliar e posteriormente foi hospitalizado por alteração de comportamento como hiporresponsividade, sonolência e desorientação. Não é plausível a argumentação de que o autor, após ter sido internado em ambiente hospitalar e apresentar piora no seu quadro clínico, obtenha avaliação inferior à que foi submetido anteriormente. 5. O relatório médico prescrito pelo geriatra atesta a necessidade de técnico de enfermagem 24h, em razão do risco de queda e manipulação da colostomia. O descumprimento das recomendações pode acarretar piora clínica, com risco de internações frequentes e até de morte. 6. É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade. 7. Não há o risco de dano irreparável à agravante. A medida deferida pelo juízo, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, o autor poderá ser validamente compelido a ressarcir os valores despendidos pela ré com os serviços de internação domiciliar. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1795125, 07410959420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29.11.2023, publicado no PJe: 14.12.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A agravante defende que não pode ser obrigada a custear medicamentos de uso domiciliar, bem como os insumos decorrentes do tratamento de home care. O art. 10, inc. VI, da Lei n. 9.656/1988 estabelece que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não integra a amplitude de cobertura definida no plano-referência de assistência à saúde. O caso excepcional dos autos, no entanto, não admite a sua incidência. A medicação assistida, isto é, a oriunda de home care deve ser coberta pelo plano de saúde porquanto seria fornecida igualmente em ambiente hospitalar, além dos fármacos incluídos pela própria autoridade reguladora no rol mínimo assistencial para o fim doméstico. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão cobertos pelos planos de saúde em regra porquanto a obrigatoriedade de custeio dos fármacos dá-se somente durante a internação hospitalar (abrangido o home care), na quimioterapia oncológica ambulatorial, na hipótese de antineoplásicos orais para uso domiciliar (e correlacionados), e naqueles relacionados a procedimentos listados no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO AO TRATAMENTO HOSPITALAR. INFECÇÃO GRAVE. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. "O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado - é autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar" (REsp 1.927.566/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 3. Agravo interno a que se dá provimento para negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.527.417/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5.6.2023). RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021). 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. 6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN no 310/2012 da ANS. 7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.692.938/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27.4.2021). A mesma inteligência deve ser aplicada ao fornecimento dos insumos necessários ao tratamento prescrito. O laudo e prescrição médica evidenciam que o suporte de medicamentos e insumos é vital para o tratamento domiciliar do agravado. O médico assistente destacou a impossibilidade de autocuidado do agravado, bem como de realizar atividades básicas como alimentação banho e excreção (id 215389001 dos autos originários). A situação indica que o tratamento domiciliar é um sucedâneo do tratamento hospitalar ou ambulatorial, de modo que é necessário o fornecimento de todos os medicamentos e insumos prescritos nos termos dos arts. 1o, inc. I, 16, inc. VI, e 35-F da Lei 9.656/1998. Destaco que inexiste a irreversibilidade da medida, uma vez que a agravante terá meios de obter a satisfação do seu crédito caso seja vencedor da demanda. Concluo que os argumentos apresentados pela agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 1932.